Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito e condenatório em indenizar por danos morais, ajuizada por JOSÉ PEDRO ALVES. O autor alegou fora vítima da contratação fraudulenta de dois empréstimos consignados para débito em benefício previdenciário junto ao INSS. No entanto, não teria consentido na contratação e o percentual descontado de sua aposentadoria prejudica sua subsistência, máxime diante da necessidade de custear medicamentos de uso contínuo. Depositou em juízo o valor creditado em sua conta e requereu a concessão da tutela provisória de urgência para determinar ao réu que suspenda os descontos em seu benefício previdenciário. O pedido foi deferido e determinado ao réu que suspenda os descontos no benefício do autor no prazo de dois dias e sob pena de multa de R$1.000,00. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a contratação foi realizada de forma legítima, insurgiu-se em relação ao prazo fixado para cumprimento da decisão, reputado como exíguo, bem como quanto à multa arbitrada para o caso de descumprimento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferiu e tutela provisória. Preparo regular sob ID 48575391. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Ademais, o autor realizou o depósito judicial da quantia que foi indevidamente depositada em sua conta corrente, conforme comprovante juntado em ID 161478813. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 02 (dois) dias, suspensa qualquer cobrança referente aos contratos de no 50-013784009/23, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, neste juízo prelibatório, o agravante não trouxe qualquer elemento de prova de que a contratação tenha sido regular e que o consumidor tenha consentido. Na exordial, o autor anexou impressões de tela de aplicativo de mensagens de telefone celular, que denotam um suposto contato de representante do banco, no qual constam os dados de seu benefício previdenciário. Posteriormente, comprovou dois depósitos nos valores de R$36.545,5 e R$2.790,00 em sua conta-corrente. Por fim, consta áudio de ligação telefônica realizada em 05/06/2023 para o serviço de atendimento do banco e no qual o consumidor deixa claro que não havia solicitado o empréstimo, pediu orientações para devolver o dinheiro e que fosse suspenso o débito em seu benefício previdenciário. Na ocasião, a atendente informou que a solicitação seria respondida em três dias úteis (ID 161481200). Neste contexto, não há qualquer evidência de que a contratação tenha se efetivado a pedido do consumidor, sendo indevido o depósito realizado em sua conta-corrente, bem como o débito das parcelas em seu benefício previdenciário. Também não apresenta plausibilidade a alegação de que o prazo para cumprimento da decisão seria exíguo. O recorrente centrou suas alegações na afirmativa de que quem realiza os descontos é o INSS e, supostamente, a autarquia já teria programado o débito para os próximos meses. A alegação é pautada em mera suposição, sem qualquer elemento de prova e não há, sequer, comprovante de que tenha solicitado àquela o cancelamento dos débitos. Ademais, o banco já está ciente da manifestação do consumidor desde 05/06/2023, data da ligação anexada aos autos e na qual o fornecedor solicitou três dias úteis para solução. No entanto, não tomou qualquer providência, deixando que se concretizassem os débitos no benefício previdenciário do consumidor. Disse ainda que a multa alcançaria “valores estratosféricos” e representaria enriquecimento sem causa em favor do consumidor. A alegação não tem respaldo nos fatos, uma vez que o juízo apenas cominou a multa abstratamente e para o caso de descumprimento. Não há, até o momento, qualquer imposição da sanção em concreto. Por fim, o risco de dano milita em favor do agravado, posto que mesmo já tendo depositado em juízo o valor do suposto empréstimo, tem as parcelas descontadas em sua aposentadoria e desfalcando o orçamento necessário para sua subsistência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator